Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-86.2016.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000869-86.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GESSI CANDIDO RODRIGUES - CPF: 009.695.301-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0878-70 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), GESSI CANDIDO RODRIGUES - CPF: 009.695.301-29 (APELADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0878-70 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA DESTINADA A RECEBIMENTO DE PROVENTOS – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – CORRIGIDO DE OFÍCIO –

PRECEDENTES DO STJ

– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL ARBITRADA EM PERCENTUAL – SOBRE O VALOR DA CAUSA – MANUTENÇÃO – QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA ALTERAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores debitados indevidamente em conta.

Configura dano moral o débito automático de valor indevido em conta destinada ao recebimento de proventos, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
” (Súmula nº 362 do STJ)

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. Do CC/2002).

Em relação ao arbitramento dos honorários, só deve ser usado o critério da apreciação equitativa
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(art. 85, §8º, CPC).

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em percentual suficiente a remunerar o trabalho dos advogados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO, visando reformar a sentença de Id. 64879466, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Repetição do Indébito nº. 10000869-86.2016, movida por GESSI CÂNDIDO RODRIGUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré/recorrente ao pagamento no valor de R$630,56 (seiscentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) à título de repetição de indébito, com juros de 1% (um por cento) ao mês da data da distribuição da ação e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada fatura, bem como, condenou a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, ambos da data do arbitramento.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões de Id. 65873493, a instituição financeira apelante alega preliminarmente a ilegitimidade passiva. No mérito, alega que agiu no exercício regular do seu direito, bem como alega a inocorrência de comprovação de obtenção de vantagem indevida, não ocorrendo a repetição em dobro.

Por fim, sustenta a ausência de comprovação do dano moral e nexo de causalidade. Subsidiariamente, requer a minoração da condenação em danos morais, tendo como marco inicial de juros e correção monetária a data do presente acórdão, bem como requer a minoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões de Id. 78058997. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar - Ilegitimidade Passiva.

O banco apelante, em suas razões de id. 65873493, alega a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o cadastramento do autor, no débito automático ocorreu por iniciativa da empresa Energisa.

De início, cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como dispõe o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, uma vez que é objetiva, sendo imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

No caso dos autos, o banco apelante aduz ser parte ilegítima, no entanto, se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos causados aos consumidores.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, trago à baila julgado do C. STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido
.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011 - destaquei).

Posto isto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara.

Primeiramente, verifico que em manifestação de id. 68603492, a parte autora desistiu do recurso de apelação interposto no id. 64879475.

Prosseguindo...

Conforme já mencionado, trata-se de relação consumerista, na qual a apelada postula que seja indenizada moralmente em razão de débito automático não autorizado, realizado pelo banco apelante, junto à conta destinada ao recebimento dos seus proventos, sendo debitado no cheque especial, gerando a cobrança de juros.

Conforme relatado, insurge-se o recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

No caso, restou incontroverso o débito realizado na conta da autora/apelada.

O art. 373, II, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, considerando que apelada provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC) ao juntar os extratos do bancários (id.64878956) que mostram os descontos efetuados, cabia ao réu/apelante desconstituí-los.

Mas, não ficou evidenciada a legalidade da avença, pois a empresa recorrente não juntou aos autos o contrato estabelecido entre as partes que deu origem e autorização ao débito, cobrado na forma de débito automático na conta bancária da apelada.

Assim, diante da ausência de comprovação do ajuste nos autos, afigura-se injustificada a cobrança.

Quanto ao dano moral, é cediço que a mera cobrança indevida não dá azo à reparação civil, contudo, no caso em apreço, o débito discutido nos autos, foi debitado da conta destinada ao recebimento dos proventos da autora, utilizando de seu limite em cheque especial, gerando a cobrança de juros.

Logo, por ter havido o débito em verba de natureza alimentar, o prejuízo se dá
in re ipsa
, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO – FRAUDE – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – RISCO DO EMPREENDIMENTO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONDUTA ILÍCITA – CONFIGURAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – DESCABIMENTO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA – PATAMAR DE RAZOABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...]
Os descontos indevidos realizados em conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria, VERBA sabidamente de caráter ALIMENTAR, por pessoa de baixa renda, configura dano moral.
Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção.” (N.U 0031980-05.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Portanto, considerando o grau de culpa do banco requerido, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio do requerido sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

É cediço que os juros incidentes em dano moral devem ocorrer desde a citação, conforme impõe o art. 405 do Código Civil de 2002, e a correção monetária desde o dia da prolação da sentença, a teor do fixado na Súmula nº 362 do c. STJ.

O juiz
a quo,
ao proferir a sentença, estipulou a condenação em danos morais,
in verbis:

“CONDENAR a parte requerida ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, ambos a partir do arbitramento”

A parte apelante requer a alteração da incidência dos juros moratórios e correção monetária para a data da decisão definitiva do presente acórdão.

No que tange ao juros de mora, tenho que assiste razão à apelante, pois deveria ter sido estipulado a partir da citação válida, e não do desembolso, por se tratar de uma relação contratual.

A propósito:

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. do CC/2002)

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
” (Súmula nº 362 do STJ)

Desta forma, os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação válida.

Ademais, com relação à repetição do indébito aplicada, é cediço que a devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à
“repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”,
nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.

Diversamente do que ocorre no sistema ordinário, o microssistema não exige a comprovação de má-fé.

Neste sentido, já decidi anteriormente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CASO CONCRETO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VALORES NÃO CONTRATADOS – AÇÃO ANTERIOR QUE PLEITEAVA DANOS MORAIS EM RAZÃO DO LANÇAMENTO INDEVIDO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – COISA JULGADA MATERIAL AFASTADA – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – ENFRENTAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – ART. 515, § 3°, DO CPC – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO – CONTRATO INEXISTENTE – ATUAÇÃO DE TERCEIRO FRAUDADOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL PURO – DEVER DE INDENIZAR PRESENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO – OBSERVÂNCIA DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO – VERBA SUCUMBENCIAL READEQUADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há coisa julgada, quando a causa de pedir da presente demanda é diversa daquela movida anteriormente. Cumpre à instituição financeira conferir adequadamente a procedência e a veracidade dos dados cadastrais e dos documentos apresentados no momento da solicitação de financiamento, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de pensionista, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe.” (TJMT. RAC nº 113647/2012. Des. Dirceu dos Santos. 5ª Câmara Cível. J. em: 28.08.2013).

Por fim, no que se concerne ao honorários advocatícios o Código de Processo Civil estabelece no art. 85 e parágrafos os requisitos para fixação dos honorários sucumbenciais que devem ser observados pelo julgador da causa, senão vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)”

Como se vê, a regra do CPC preceitua que deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação ou, quando ausente, sobre o valor atualizado da causa

Em relação ao arbitramento dos honorários, só deve ser usado o critério da apreciação equitativa “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
” (art. 85, §8º, CPC).

No caso em debate, não assiste razão ao apelante, pois os honorários advocatícios foram arbitrados com moderação e justeza, sem caracterizar retribuição ínfima ou demasiada, de molde que representou adequada remuneração ao trabalho profissional.

Portanto, a verba honorária fixada em primeiro grau em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mostra-se adequada para remunerar o trabalho exigido e produzido pelos profissionais desde o ano de 2016, bem como atende aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando alteração da sua base de fixação ou sequer redução.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para alterar a incidência dos juros moratórios, devendo este incidir a partir da citação válida, conforme preceitua o art. 405 do Código Civil.

Retifique-se a classificação do processo, constando como apelante somente a instituição financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021